Tribunal: TJSP
Processo: 1002183-68.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Ausência de prova da contratação. Lançamentos indevidos. Ação julgada parcialmente procedente. Apelo da Autora, insistindo na reparação do dano moral. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido.